Tribunal: CARF
Processo: 10670.721888/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR QUE IMPEDE O FISCO DE AUTUAR O CONTRIBUINTE. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. ART. 173, I, DO CTN.
Encontrando-se o Fisco impedido de efetuar o lançamento por força de decisão liminar proferida em Mandado de Segurança impetrado pelo contribuinte, posteriormente cassada por decisão terminativa do mérito, o prazo para a constituição do crédito tributário inicia-se no exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ser efetuado (art. 173, I, do CTN).
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Os pagamentos legalmente considerados como salário-de-contribuição para fins previdenciários, compõem a base de cálculo das contribuições devidas à Seguridade Social.
VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Impossibilidade da exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária de verbas de natureza indenizatória amparada apenas em alegações genéricas sem provas ou comprovação que permitam a identificação e apuração destas.
MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.721888/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.401 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
MUNICIPIO DE PIRAPORA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR QUE IMPEDE O FISCO DE
AUTUAR O CONTRIBUINTE. PRAZO DECADENCIAL. TERMO
INICIAL. ART. 173, I, DO CTN.
Encontrando-se o Fisco impedido de efetuar o lançamento por força de decisão
liminar proferida em Mandado de Segurança impetrado pelo contribuinte,
posteriormente cassada por decisão terminativa do mérito, o prazo para a
constituição do crédito tributário inicia-se no exercício seguinte aquele em que
o lançamento poderia ser efetuado (art. 173, I, do CTN).
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Os pagamentos legalmente considerados como salário-de-contribuição para
fins previdenciários, compõem a base de cálculo das contribuições devidas à
Seguridade Social.
VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
FALTA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Impossibilidade da exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária
de verbas de natureza indenizatória amparada apenas em alegações genéricas
sem provas ou comprovação que permitam a identificação e apuração destas.
MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% (setenta e cinco
por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721888/2013-10
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.401 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721888/2013-10

Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros Mário Hermes Soares Campos
e Sonia de Queiroz Accioly.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento Conselheiros Mario Hermes Soares Campos,
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam Rocha de
Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Wilderson Botto (suplente convocado), Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10670.721888/2013-10, em face do acórdão no 07-35.817, julgado pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS), em sessão realizada
em 16 de outubro de 2014, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
PROCEDENTE o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“I. DA AUTUAÇÃO________________________________________________
De acordo com o Relatório Fiscal (REFISC), fls. 12-21, no procedimento de
fiscalização contra empresa acima qualificada, inaugurado pelo Termo de Início de
Procedimento Fiscal – TIPF de fls. 25-26 (cientificado ao contribuinte em por via postal
em 25/07/2013, fl. 35), foram auditados documentos e arquivos apresentados pelo
contribuinte, dentre eles as informações contidas nas folhas de pagamentos apresentadas
em meio digital e em meio papel, Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP).
Do confronto desses documentos, constatou-se que a maior parte das remunerações
pagas a segurados (categoria de empregados - contratados, comissionados e exercentes
de mandato eletivo) não foi declarada na GFIP e foram declaradas nesse documento
somente as remunerações do Prefeito e Vice Prefeito.
As divergências apuradas se constituem em salário de contribuição, cujas bases de
cálculo correspondem as seguinte verbas pagas pela Prefeitura Municipal, em
consonância com o art. 28 e parágrafo 9o da Lei no 8.212, de 1991: 1/3 de Férias, 13°
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.401 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721888/2013-10

Salário, 13o Sal Anterior, 13° Sal. Variável, Ad Salário Folha, Adic Not. Anterior,
Adicional Noturno, Adic Tempo Integral 60%, Bolsa Auxílio Fnde, Comp. Sal.
Mínimo, Complemento De Salário, Dif. 1/3 Férias, Dif. 13° Salário, Diferença Salarial,
Dupla Reg. Anter., Dupla Regência, Função Grat., Grat. Part. Comis., Grat. Prod.
Excedente, Grat. Produt. Anterior, Grat. Produtividade, Hor. Ext. 100% Ant., Hor. Ext.
50% Ant, Hora Extra 50%, Insalubridade Raio X, Pagamento 13 Salário, Plantões,
Produção Caps, Salário Base, Salário Maternidade, Salário Mês Anterior, Subsídio,
Substituição, Verba Representação. De acordo com a autoridade lançadora, foram
excluídos das bases de cálculo os valores descontados dos trabalhadores a título de falta
e suspensões.
As contribuições incidentes sobre as diferenças apuradas entre as remunerações pagas
aos segurados e as declaradas em GFIP foram constituídas no Auto de Infração de n°
37.349.970-1, nos levantamentos: "F7 - folha de pagamento" para o período de 02 a
12/2007 e "W21 - folha de pagamento" da competência 01/2007, onde são exigidas as
contribuições a cargo da empresa e para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (SAT/RAT), incidentes sobre as remunerações dos segurados
contratados, comissionados e exercentes de mandato eletivo, vinculados a Prefeitura
Municipal de Pirapora.
O valor lançado, consolidado nesse auto de infração, consolidado em 25/11/2013,
corresponde a R$ 2.687.043,03.
Foi lançado também o Auto de Infração de Obrigação Acessória DEBCAD no
37.349.969-8, decorrente do descumprimento da obrigação acessória de informar em
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP) os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
cujo valor corresponde a R$ 412.171,20. O AI abrange as competências 05/2008,
09/2008 e 11/2008, onde a multa anterior a vigência da MP no 449, de 2008 (legislação
aplicável na época da ocorrência dos fatos geradores) era menos severa ao contribuinte,
conforme quadro demonstrativo de fl. 17-18.
No REFISC, a autoridade lançadora faz ainda os seguintes apontamentos:
1. Os recolhimentos ou retenções em FPM - Fundo de Participação do Município do
contribuinte destinaram-se a quitar as contribuições confessadas em GFIP, as quais não
são objeto do procedimento fiscal que deu origem aos Autos de Infração referenciados
nesse processo administrativo fiscal. Constatou-se, em algumas competências,
recolhimentos superiores aos valores declarados em GFIP, em face do que o
contribuinte foi intimado a justificar as sobras, bem como, caso desejasse, retificar as
GFIP apresentadas corrigindo eventuais erros materiais relativos exclusivamente às
sobras de recolhimentos elencadas. Haja vista o não atendimento da primeira
solicitação, novamente, em Termo de Intimação Fiscal de n° 02, foi solicitada a
apresentação das justificativas. Nas Intimações Fiscais o contribuinte foi informado,
também, que a não apresentação de justificativa, no prazo estabelecido, ensejaria o não
aproveitamento das sobras de contribuições.
2. O Município apresentou GFIP retificadora para o mês de outubro de 2010,
confessado como contribuições devidas o montante de R$238.594,71 (duzentos e trinta
e oito mil e quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e um centavos). Na em GFIP
enviada antes do início do procedimento fiscal havia confissão de R$22.451,97 (vinte e
dois mil e quatrocentos e cinqüenta e um reais e noventa e sete centavos). Por outro
lado, foi recolhido o montante total de R$261.046,68 (duzentos e sessenta e um mil e
quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos). O valor confessado na GFIP
retificadora foi aproveitado pela Fiscalização, conforme o Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados (RADA), Relatório de Documentos Apresentados (RDA) e
Discriminativo de Débito (DD).
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.401 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721888/2013-10

3. No que respeita às sobras de recolhimentos verificadas nas demais competências, o
contribuinte, em resposta a segunda Intimação Fiscal, limitou-se a confirmar o fato e
não explicou os motivos que levaram ao recolhimento das contribuições em valores
maiores que os declarados, bem como não apresentou retificação das GFIP's. Em ofício
anexo, o município fiscalizado confirmou os recolhimentos a maior e solicitou que os
valores apurados e corrigidos sejam utilizados em favor do município. Devido a
ausência de explicações, a autoridade lançadora relata que restou impossibilitado o
aproveitamento dos valores, porque não pode verificar se as contribuições recolhidas se
destinaram ou não a quitar as contribuições objeto do procedimento fiscal, incidentes
sobre pagamentos feitos a segurados empregados e contribuintes individuais.
4. Relata, ainda, que em decisão judicial proferida em primeira instância em ação
proposta pelo Município de Pirapora no ano de 1999, processo judicial de n°
1999.38.00027406-0, ficou determinado que as contribuições incidentes sobre as
remunerações dos servidores contratados e comissionados deveriam ser recolhidas para
o instituto de previdência do município. Determinou-se, ainda, que a autoridade
apontada como coatora (então superintendente regional do INSS em Minas Gerais) se
abstivesse de autuar o município pelo não recolhimento das contribuições. Em 26 de
outubro de 2009, em Acórdão proferido pelo Tribunal Regional da 1a Região, a decisão
citada foi reformada, determinando que os servidores que ocupam os cargos
comissionados, bem como os contratados, devem se sujeitar as às normas do Regime
Geral de Previdência Social. Vide decisões judiciais em anexo.
5. Refere que tendo em vista a decisão judicial expedida em primeira instância, o
contribuinte deixou, no momento em que ocorreu os fatos geradores, de declarar em
GFIP e recolher as contribuições incidentes sobre as remunerações pagas aos servidores
contratados e comissionados. Registra que até a expedição do Acórdão, em função do
dispositivo judicial anteriormente proferido, o Fisco não pôde lançar as contribuições
em questão e que após a reforma da decisão judicial o contribuinte, de acordo com o
manual da GFIP/SEFIP, aprovado pela IN RFB n° 880, de 16/10/2008 - Vigência a
partir de 17/10/2008, deveria ter retificado as Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social e confessado as contribuições em questão, todavia,
assim não procedeu.
6. Com base nesses fatos, frisa a autoridade lançadora que no procedimento fiscal de
que trata o presente relatório, contou-se como início do prazo decadencial para
lançamento das contribuições dia 01/01/2010, ou seja, o primeiro dia do exercício
seguinte ao que houve a reforma da decisão judicial e que o Fisco poderia constituir as
contribuições, fulcro no art. 173, I, do CTN.
7. Como os fatos consubstanciados nos autos de obrigação tributária principal acima
relacionados configuram, em tese, ilícito previsto no art. 337-A do Código Penal, houve
o encaminhamento de Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) para o Ministério
Público Federal.
II – DA IMPUGNAÇÃO___________________________________________
Cientificado das autuações em 02/12/2013 (conforme Aviso de Recebimento de fl. 775),
o Município de Pirapora, por intermédio de procurador constituído, apresentou
impugnação aos lançamentos, na qual alega, em síntese:
1. Preambularmente, a tempestividade da impugnação apresentada em 02/01/2004, uma
vez recebidas as Autuações na data de 02/12/2013, iniciando-se o prazo para
impugnação no dia 03/12/2013, vencendo, portanto, no dia 01/01/2014, feriado.
2. Prossegue relatando quanto à ação fiscal e o seu resultado, aduzindo que irá
demonstrar que o Auto de Infração é improcedente.
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.401 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721888/2013-10

3. Nas razões da impugnação, aduz que o direito do Fisco lançar os tributos devidos
encontra-se alcançado pela decadência, fulcro no art. 173, I, do Código Tributário
Nacional.
4. Alega que o ato que pretende ser utilizado pela Fazenda pública para a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário é decisão de mérito e que “...em sendo taxativo o rol
do art. 151 do CTN, e não estando lá elencado como causa de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, aquela decisão proferida em MS em 1999 que
perdurou até 2009, não suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, pois, não está no
rol taxativo do art. 151 do CTN, como causa de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário”.
5. Impugna as bases de cálculo apuradas pela fiscalização, defendendo que é pacífico
nos Tribunais Pátrios a não incidência de contribuições sobre 1/3 de férias, férias e, via
de conseqüência, diferença de 1/3 de férias, salário maternidade, verba de representação
e horas extras não habituais, porquanto se tratam de verbas indenizatórias, cuja
incidência não está prevista no texto da lei (art. 28, incisos, da Lei no 8.212, de 1991),
conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal
que cita.
6. Discorre que referidas verbas, por força do art. 201, §11o, da Constituição Federal,
não se incorpora, ao salário para fins de aposentadoria e que partindo dessa
interpretação, aplica-se o disposto no art. 28, parágrafo 9o, letra “d”, da Lei no 8.212, de
1991, a qual estabelece que não integram o salário de contribuição as importâncias
recebidas a título de verba indenizatória.
7. Argumenta, com fulcro nos arts. 50 e 56 da Lei no 9.784, de 1999, que deve ser
motivada a decisão que determina ou confirma a incidência de contribuições,
contrariando a jurisprudência dominante sobre o tema, com indicação dos fatos e
fundamentos jurídicos que a justifique.
Requer, ao final:
a) Seja a presente impugnação recebida, devidamente processada, e ao final, julgada
procedente, para reconhecer a ocorrência da decadência, pois, entre a data do fato
gerador até a presente data já se passaram mais de 05 (cinco) anos, e não há qualquer
ato descrito no artigo 151 do CTN, que suspendeu a prescrição.
b) Sucessivamente, e antes de encaminhada a presente impugnação, seja cumprido o
disposto no art. 50, Inciso VII c/c artigo 56, §3o da Lei 9.784/99, onde o DD.
Autoridade lançadora deverá justificar e fundamentar a não aplicação da jurisprudência,
no sentido de não incidência de contribuições previdenciárias sobre as seguintes verbas
férias, 1/3 de férias, horas extra não habituais, salário maternidade e verba de
indenização, por se tratar de verbas indenizatórias não incidem contribuições
previdenciárias.
c) Seja determinada a suspensão da exigência do crédito tributário, tendo em vista o
protocolo da presente impugnação.
d) Seja o procurador subscritor da presente, intimado de todos os atos processuais, sob
pena de nulidade de todos os atos praticados, caso o procurador não seja intimado, bem
como seja dado vista a justificação ou fundamentação da autoridade lançadora, no que
se refere a não aplicação da jurisprudência no que se refere a não incidência de
contribuições previdenciárias, incidentes sobre as verbas indenizatórias acima lançadas.
III, DO JULGAMENTO DO PROCESSO E REVISÃO DO ACÓRDÃO
PROFERIDO
(AC.
07-34.861,
de
22/05/2014)____________________________________________
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.401 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721888/2013-10

Em sessão realizada em 22 de maio de 2014, a 5a Turma da DRJ em Florianópolis/SC,
por unanimidade de votos (Acórdão 07-34.861 – fls. 791-806), julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido nos Autos de Infração DEBCAD nos
37.349.970-1 e 37.349.960-8, nos termos do relatório e voto da relatora, conforme
extrato da Ata de Julgamento da Sessão Ordinária da Quinta Turma da DRJ em
Florianópolis – SC, anexada aos autos às fls. 820-821.
Posteriormente ao julgamento, restou verificado que houve inexatidão material, devido
a lapso manifesto contido no Acórdão e Conclusão do voto, onde constou erroneamente
a identificação de DEBCAD como sendo de número 37.349.960-8, quando o correto é
37.349.969-8, conforme relatado no Despacho de fl. 817, em face do que, os autos
foram encaminhados à 5a Turma da DRJ em Florianópolis/SC, para que esta revisasse
sua decisão original.
Assim, profere-se o presente Acórdão de Revisão, para corrigir a ementa do acórdão
anterior.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 822/837
dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR QUE IMPEDE O FISCO DE AUTUAR O
CONTRIBUINTE. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. ART. 173, I, DO
CTN.
Encontrando-se o Fisco impedido de efetuar o lançamento por força de decisão liminar
proferida em Mandado de Segurança impetrado pelo contribuinte, posteriormente
cassada por decisão terminativa do mérito, o prazo para a constituição do crédito
tributário inicia-se no exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ser
efetuado (art. 173, I, do CTN).
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Os pagamentos legalmente considerados como salário-de-contribuição para fins
previdenciários, compõem a base de cálculo das contribuições devidas à Seguridade
Social.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
REVISÃO DE ACÓRDÃO. LAPSO MANIFESTO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
NOVO ACÓRDÃO.
As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos
existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito
passivo. A fim de efetuar a correção, deve ser proferido novo acórdão, anulando-se o
anterior.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DE COMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de inconstitucionalidade e
ilegalidade.
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.401 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721888/2013-10

ENDEREÇO PARA CIÊNCIA POSTAL. PREVISÃO LEGAL.
A legislação vigente determina que as intimações devem ser endereçadas ao sujeito
passivo no domicílio fiscal eleito por ele. Inexiste previsão legal para envio ao endereço
do procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“4. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, manifesto-me pela improcedência da impugnação e,
conseqüentemente, pela manutenção do crédito tributário exigido nos Autos de Infração
DEBCAD nos 37.349.970-1 e 37.349.969-8.
É como voto.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 844/862,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Conforme faculta o artigo 57, §3o, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (aprovado pela Portaria MF no 343/2015), haja vista não
haver novas razões de defesa no recurso voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de
primeira instância que abaixo transcrevo e que, desde logo, acolho como minhas razões de
decidir a parte do voto abaixo transcrita:
1. DECADÊNCIA
Versa o litígio, conforme relatado, sobre o lançamento de contribuições sociais
previdenciárias, referentes a parte patronal e para o financiamento dos benefícios
concedidos em decorrência dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT), incidentes
sobre as remunerações dos segurados contratados, comissionados e exercentes de
mandato eletivo, vinculados a Prefeitura Municipal de Pirapora.
O lançamento da obrigação tributária principal, consubstanciado no AI DEBCAD no
37.349.970-1, foi lavrado em 02/12/2013, data em que o contribuinte foi cientificado da
exigência (conforme Aviso de Recebimento de fl. 775) e reporta-se a fatos geradores
ocorridos de janeiro a dezembro de 2007.
No REFISC, a autoridade lançadora expôs que em 1999, o Município de Pirapora
ajuizou a ação n° 1999.38.00027406-0, cuja decisão de primeira instância determinou
que as contribuições incidentes sobre as remunerações dos servidores contratados e
comissionados deveriam ser recolhidas para o instituto de previdência do município, e,
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.401 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721888/2013-10

ainda, que a autoridade apontada como coatora (então superintendente regional do INSS
em Minas Gerais) se abstivesse de autuar o município pelo não recolhimento das
contribuições.
Por sua vez, o Tribunal Regional da 1a Região, em 26 de outubro de 2009, ao julgar o
recurso de Apelação, reformou a decisão de primeira instância, fixando o entendimento
de que os servidores que ocupam os cargos comissionados, bem como os contratados,
devem se sujeitar às normas do Regime Geral de Previdência Social. Em face dos
referidos fatos, a autoridade lançadora observou, como prazo inicial para a constituição
do crédito tributário, a data de 01/01/2010, ou seja, o primeiro dia do exercício seguinte
ao que houve a reforma da decisão judicial de primeira instância, fulcro no art. 173,
inciso I, do CTN, que ora se transcreve:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Em reforço ao seu entendimento, destaca que após a reforma da decisão judicial, o
contribuinte deveria ter retificado as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social e confessado as contribuições em questão, de acordo com o manual
da GFIP/SEFIP, aprovado pela IN RFB n° 880, de 16/10/2008 - Vigência a partir de
17/10/2008, procedimento que não se verificou. Vejamos a orientação invocada:
7 – INFORMAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DISCUTIDAS JUDICIALMENTE
Caso o empregador/contribuinte decida discutir judicialmente alguma obrigação, deve
informar a GFIP/SEFIP normalmente de acordo com a legislação. Não deve elaborar a
GFIP/SEFIP de acordo com o que entende ser devido.
Caso a decisão judicial altere a obrigação, o empregador/contribuinte deverá retificar
as GFIP/SEFIP de acordo com a sentença, sendo passível de autuação a falta de
correção após a referida decisão.
O referido procedimento aplica-se também às contribuições destinadas a outras
entidades e fundos, arrecadadas pela RFB.
Com a finalidade de comprovar o marco inicial do prazo decadencial, a autoridade
lançadora instruiu os autos com cópia da sentença de primeira instância nos autos do
Mandado de Segurança Preventivo no 1999.38.00027406-0 (fls. 55-66) e da publicação
de Acórdão do Tribunal Regional da 1a Região (TRF1), de fls. 67-68, referente ao
mesmo feito judicial.
De sua parte, o contribuinte alega que o período alcançado pelo lançamento está
decadente, uma vez ultrapassado o prazo de cinco anos para a constituição do crédito
tributário, fulcro no mesmo artigo 173, I, do CTN. Defende, ainda, que como se trata de
tributo sujeito a lançamento por homologação e houve declaração a menor, a Fazenda
tem o prazo de cinco anos para a constituição do crédito tributário (art. 150, parágrafo
4o, do CTN).
Analisados os fatos que permeiam a lide, não vê verifica que o direito do Fisco lançar as
contribuições em epigrafe se encontre alcançado pela decadência. Vejamos.
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.401 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721888/2013-10

Em consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 1a Região em www.trf1.jus.br1,
consta que o Mandado de Segurança impetrado pelo Município de Pirapora/MG contra
o Superintendente Regional do INSS em Minas Gerais foi distribuído em 26/07/1999 e
em 02/08/1999 foi publicado o despacho que concedeu a liminar pleiteada na inicial.
No tocante ao teor da liminar, da leitura da sentença de primeira instância, anexada pela
autoridade lançadora, infere-se que foi deferida e posteriormente confirmada na
sentença, em face da qual, houve a determinação expressa de que o Fisco se abstivesse
de autuar o contribuinte das contribuições previdenciárias então em discussão, conforme
excertos que ora se compila:
“(...)
Assim sendo, tendo presentes as razões expostas e, pelo que mais nos autos constam,
concedo a segurança impetrada, tornando definitiva a medida liminar para suspender
a exigibilidade da contribuição previdenciária nos exatos termos do art. 40, parágrafo
terceiro, da Lei Fundamental, com a redação determinada pela EC 20/98, bem como a
Lei 9717/98 e das Portarias 4882/98, 4883/98 e 4992/99, todas do MPAS, autorizando
a Impetrante a continuar a efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias de
seus servidores ao Instituto de Previdência do Município de Pirapora, determinando
que a autoridade apontada como coatora se abstenha de autuar a Impetrante pelo
recolhimento das contribuições em desconformidade com o figurino traçado pela lei
no 9.717/98 e demais normas regulamentares, bem assim não obste a expedição de
certidões negativas de débito pelo fato de a contribuinte proceder nos termos da
segurança concedida. (...)
Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2010.
(...)”(grifos acrescido)
Em reforço, da leitura do relatório do acórdão do TRF da 1a Região (conforme consulta
ao sitio internet www.trf1.jus.br), que ora se compila para este voto, também se extrai a
mesma conclusão:
AMS N. 1999.38.00.027406-0/MG
RELATÓRIO
O MUNICÍPIO DE PIRAPORA-MG impetrou Mandado de Segurança preventivo, com
pedido de liminar, contra ato iminente do SUPERINTENDENTE REGIONAL DO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, no Estado de Minas Gerais,
objetivando ver declarada a exigibilidade de Contribuição Previdenciária sobre a
remuneração dos servidores públicos municipais, ocupantes, exclusivamente, de cargo
em comissão, cargo temporário e emprego público, tal como previsto no artigo 40, §
13, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi dada pela Emenda
Constitucional n. 20, de 15 de dezembro de 1998, e nos incisos IV e V e parágrafo
único do artigo 1o da Lei n. 9.717, de 27 de novembro de 1998, nas Portarias MPAS
4.882 e 4.883, de 1998, e 4.992, de 1999, na Orientação Normativa INSS n. 10,
Orientação Normativa MPAS n. 09 e na Ordem de Serviço INSS n. 619. (fls. 03/23)
O MM. Juiz a quo, confirmando a liminar deferida (fl. 135), concedeu a segurança
para “suspender a exigibilidade da contribuição previdenciária nos exatos termos do
art. 40, parágrafo terceiro, da Lei Fundamental, com a redação determinada pela EC
20/98, bem como a Lei 9717/98 e das Portarias 4882/98, 4883/98 e 4992/99, todas do
MPAS, autorizando a Impetrante a efetuar o recolhimento das contribuições
previdenciárias de seus servidores ao Instituto de Previdência do Município de
Pirapora, determinando que a autoridade apontada como coatora se abstenha de
autuar a Impetrante pelo recolhimento das contribuições em desconformidade com o
figurino traçado pela Lei 9717/98 e demais normas regulamentares, bem assim não
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.401 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721888/2013-10

obste a expedição de certidões negativas de débito pelo fato de a contribuinte proceder
nos termos da segurança ora concedida”.
Estas razões e fundamentos da Sentença, que destaco:
“.............................................................................................................Na
espécie
sob
exame, a Emenda Constitucional 20, de 16 de dezembro de 1998, ao reduzir a
competência exclusiva outorgada pela Constituição Federal ao Município, em seu art.
149, parágrafo único, para a adoção de regime próprio de previdência social de seus
servidores vulnerou, sem qualquer sombra de dúvida, o princípio da autonomia
municipal assegurado pelos arts. 18, 29 e 30, da mesma Lei Fundamental, esbarrando,
na limitação material explícita, definida no art. 60, parágrafo quarto, inciso I, da Carta
Política e cujo único destinatário é o próprio Poder Legislativo da União.
Com efeito, o art. 149, parágrafo único, da Constituição Federal, permite que os
Municípios criem contribuição social de seus servidores, (de todos, não de alguns
deles), para o custeio, em benefício deles, de previdência e assistência social.
Desnecessário um esforço de interpretação hercúleo para se concluir que a autonomia
atribuída aos Municípios nesse setor não pode ser surrupiada, sem importar em
agressão ao pacto federativo.
Tem razão igualmente a contribuinte quando reclama que o art. 40, parágrafo décimo
terceiro, com a redação determinada pela Emenda Constitucional 20, de 16 de
dezembro de 1998, viola os princípios orçamentários inerentes à despesa pública.
..............................................................................................................
Flagrante, neste ponto, a violação dos seguintes princípios orçamentários inerentes à
despesa pública plasmados na Constituição Federal: o princípio da exclusividade (CF,
art. 165, parágrafo oitavo), vedando que a lei orçamentária anual contenha dispositivo
estranho à fixação da despesa e a previsão da receita; o princípio do equilíbrio do
orçamento que se consubstancia na relação de equivalência entre o montante das
despesas autorizadas e o volume da receita prevista para o exercício financeiro; o
princípio da anualidade (CF, art. 165, parágrafo nono, inciso I), recordada a regra de
que nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser
iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que a autorize a inclusão,
sob pena de crime de responsabilidade (CF, art. 167, parágrafo primeiro); princípio da
quantificação dos créditos orçamentários (CF, art. 167, II) que veda a realização de
despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou
adicionais.
Patente, outrossim, a inconstitucionalidade formal das regras gerais para organização
e o funcionamento dos regimes próprio de previdência social dos servidores dos
Municípios, previsto no art. 1, inciso III e IV, art. 3, da Lei 9.717 de 27 de novembro de
1998.
.............................................................................................................”
(cf. fls. 164/175)
Pedindo a reforma do julgado, sustenta o INSS, em síntese, que a legislação combatida
não padece de qualquer eiva de inconstitucionalidade, posto que não afronta os
princípios da autonomia dos Entes Federados ou da imunidade tributária recíproca, e,
bem assim, que a filiação dos servidores públicos ao Regime Geral de Previdência
Social independe da vontade do Impetrante, em face do princípio da solidariedade e do
custeio universal da Previdência Social.
(fls. 179/191)
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.401 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721888/2013-10

(...)
(grifos nossos)
Portanto, de fato, assiste razão a autoridade lançadora, quando menciona que o Fisco
estava impedido de proceder ao lançamento das contribuições previdenciárias até a data
em que houve a reforma da decisão pelo TRF1.
O art. 151, incisos, do CTN, regula a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
ou seja, do crédito já efetivamente constituído, paralisando, temporariamente, o
exercício efetivo do poder de execução. Dentre as hipóteses ali elencadas, temos a
concessão da liminar em mandado de segurança.
Destarte, a doutrina muito discutiu quanto ao efeito da concessão da liminar em relação
ao prazo decadencial. Todavia, a despeito das discussões doutrinárias e posicionamentos
jurisprudenciais a respeito do direito do Fisco proceder ao lançamento do crédito
tributário a fim de prevenir a decadência, procedimento que inclusive encontra previsão
legal no art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, temos que no caso dos autos, tal discussão é
inócua, uma vê que liminar impediu expressamente o lançamento, trazendo
conseqüências sobre o prazo decadencial.
Nessa situação em particular, houve a determinação da abstenção da prática do ato
formal do lançamento, não se tratando simplesmente da suspensão da exigibilidade do
crédito tributário.
Nesse sentido, mas com entendimento mais amplo, no sentido de que toda a liminar
impede o concernente lançamento, cite-se a posição de Sacha Calmon Navarro:
“O CTN declara que a liminar suspende a exibilidade do crédito. A Fazenda fica com
um duplo impedimento: Não pode mais lançar, pois o lançamento não passa de um ato
de exigência fiscal pelo sujeito ativo. Se ocorrer será o ato administrativo ineficaz e
anulável. – Tampouco pode ajuizar a ação de execução....” (Coelho, Sacha Calmom
Navarro. Liminares de Depósitos Antes do Lançamento por Homologação –
Decadência e Prescrição. 2a Ed. Dialética, 2002, p. 76/77).
Se há divergências quanto a esse entendimento amplo, o mesmo não se diga em relação
as situações em que a Liminar impede expressamente o ato formal do lançamento, como
bem assinada Leandro Paulsen:
Liminar que impede expressamente o lançamento tem conseqüências sobre o prazo
decadencial. Diferentemente seria a situação caso o Juiz, embora equivocadamente,
impedisse expressamente o Fisco de lançar, determinando a abstenção da prática do
lançamento. Neste caso, não estaríamos tratando simplesmente da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, mas de decisão judicial com efeito mais amplo que,
embora incorreta, teria impedido efetivamente o lançamento. Daí sim, não teríamos o
que reparar à manifestação de Sacha: “...se o Judiciário proíbe a prática do ato
administrativo do lançamento, não há que se falar em preclusão, eis que o ato não é
livre nem reside na disposição do agente, imobilizando reflexamente o fluir do lapso
decadencial.” (COELHO, Sacha Calmon Navarro. Liminares de Depósitos Antes do
Lançamento por Homologação – Decadência e Prescrição. 2a Ed. Dialética, 2002, p.
86. (ob cit por Paulsen. Leandro. Direito Tributário: Constitução e Código Tributário à
luz da doutrina e da jurisprudência. 12o ed. – Porto Alegre: Livraria do Advogado
Editora; ESMAFE, 2010, p. 1186)
Assim, o primeiro ponto que aqui se destaca, é o de que, até a reforma da decisão da
primeira instância, o Fisco estava impedido de formalizar Auto de Infração contra o
contribuinte, em relação aos fatos geradores objeto do Mandado de Segurança no
199.38.00.027406-0.
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.401 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721888/2013-10

Ressalte-se que o efeito dos recursos em mandado de segurança é somente o devolutivo,
porque efeito suspensivo seria contrário ao caráter urgente e auto executório da decisão
mandamental, salvo as exceções previstas em lei. Assim, o efeito da liminar perdura até
o transito em julgado, que poderá ocorrer de pronto, quando não interposto recurso, ou
quando do julgamento da lide em final instância, quando não cabível mais nenhum
recurso.
Outro ponto a ser esclarecido diz respeito a eficácia temporal da liminar, para então,
estabelecer a data a partir do qual o lançamento poderia ter sido efetuado.
De acordo com a autoridade lançadora, até a expedição do acórdão do TRF da 1a
Região, o Fisco não pode lançar as contribuições em questão.
Outrossim, conforme informações da consulta à movimentação processual, em que pese
referido acórdão ter sido prolatado em 26/10/2009 e publicado no e-DJF1 em
06/11/2009, devido aos supervenientes Embargos de Declaração e aos recursos
Ordinário e Extraordinário apresentados pelo Município de Pirapora, ambos não
admitidos pelo Egrégio TRF1, o trânsito em julgado da decisão final foi registrado em
24/03/2011:
(imagens de fl. 833)
Assim, entendo que no exercício seguinte, ou seja, a partir de 01/01/2012, iniciou-se o
prazo para a constituição do crédito tributário, fulcro no art. 173, I, do CTN.
Não há que se falar, portanto, em decadência do direito do Fisco constituir as
contribuições previdenciárias em exame, porquanto o presente lançamento foi
cientificado ao contribuinte em 02/12/2013 (conforme Aviso de Recebimento de fl.
775), portanto, dentro do qüinqüênio legal.
2. BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES LANÇADAS
(...) o contribuinte requer a exclusão das contribuições previdenciárias incidentes sobre
os pagamentos realizados a titulo 1/3 de férias, férias e diferença de 1/3 de férias, salário
maternidade e verba de representação, horas extras não habituais, porque se tratam de
verbas indenizatórias, citando entendimentos jurisprudenciais sobre o tema.
As razões não podem ser acolhidas.
(...)o impugnante não apresentou nenhuma prova de que as remunerações, base de
cálculo do lançamento, apuradas pela autoridade fiscal com base nas folhas de
pagamento apresentadas e informações da GFIP, incluíram valores excepcionados do
campo de incidência legal das contribuições ora lançadas.”
No caso sob exame, o contribuinte não logrou fazer prova de suas alegações,
razão pela qual não merece reforma a decisão recorrida, carecendo de razão o recorrente. Desse
modo, ratifico as razões de decidir do julgamento de primeira instância.
Saliente-se quanto ao pedido do contribuinte de exclusão das contribuições
previdenciárias incidentes sobre os pagamentos realizados a titulo 1/3 de férias, férias e diferença
de 1/3 de férias, salário maternidade e verba de representação, horas extras não habituais, porque
se tratam de verbas indenizatórias, que o recorrente não apresentou nenhuma prova de que as
remunerações, base de cálculo do lançamento, apuradas pela autoridade fiscal com base nas
folhas de pagamento apresentadas e informações da GFIP, incluíram valores excepcionados do
campo de incidência legal das contribuições ora lançadas.
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.401 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721888/2013-10

O contribuinte que não apresentou documentação com força probante suficiente
para justificar as divergências apontadas pela fiscalização ou hábeis de desconstituir o
lançamento realizado por meio da aferição indireta.
Trata-se de ônus exclusivo da contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira
inequívoca as suas alegações. Não verifico que a contribuinte tenha apresentado documentação
suficiente para tanto. Alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar, principalmente quando
o ônus da provar recai sobre aquele que alega.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte,
com fundamento no artigo 373, inciso I, do CPC e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se manter
sem reparos o acórdão recorrido. Ocorre que temos que no processo administrativo fiscal, tal
qual no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as
justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Estabelece a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36 que “Cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução
e do disposto no artigo 37 desta Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC: “Art. 373. O ônus da prova
incumbe: I- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”
Esse Conselho possui entendimento no mesmo sentido, qual seja, de que diante da
ausência de provas não há como reconhecer o afastamento da incidência de contribuição
previdenciária sob alegação de que se tratam de verbas não sujeitas a tributação:
VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. FALTA
DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. Impossibilidade da exclusão
da base de cálculo da contribuição previdenciária de verbas de natureza
indenizatória amparada apenas em alegações genéricas sem provas ou
comprovação de que as mesmas integraram o montante lançado. (...) (Acórdão no
2201-005.762. Sessão realizada em: 04/12/2019. Relatora: Debora Fofano Dos Santos.
Grifou-se)
Compreendo pela impossibilidade da exclusão da base de cálculo da contribuição
previdenciária de verbas de natureza indenizatória amparada apenas em alegações genéricas sem
provas ou comprovação que permitam a identificação e apuração destas. Conforme já
mencionado, simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem
revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Portanto, ausente a prova documental capaz de ratificar as alegações do
recorrente, não há como prover o recurso quanto a este ponto.
Alegações de inconstitucionalidade.
Descabe a análise por este Conselho de alegações de inconstitucionalidade pois,
conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.401 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721888/2013-10

Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital